Tribunal: TJES
Processo: 0014734-27.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014734-27.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DAS PALMEIRAS e outros

APELANTE: FLAVIO AUGUSTO BARBOSA NUNES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. SANADA OMISSÃO COM A ANÁLISE DO PEDIDO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE VALOR CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO. JUROS CONVENCIONADOS DECLARADOS ABUSIVOS. MANUUTENÇÃO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO CONDOMÍNIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A documentação apresentada peo Autor comprovada sua hipossuficiência financeira, inexistindo motivos para revogar a concessão da benesse.

2- “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação” (REsp 1.483.930/DF – Tema 949).

3- Caso concreto em que a demanda foi ajuizada em 16/06/2015, com pretensão de cobrar taxas condominiais que vão de outubro de 2010 a abril de 2015, restando claro que não transcorrido o prazo quinquenal. Prejudicial rejeitada.

4- Constatada omissão no exame de um dos pedidos veiculados na incil e reconhecida a sentença
citra petita
, pode ser realizado “
o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG),

em observância ainda ao permissivo do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC.

5- Embora legítima a inclusão dos honorários convencionais na planilha de cálculo do valor devido a título de cota condominial, na hipótese vertente a ausência de previsão do valor líquido e certo devido a título de verba honorária em Convenção de condomínio ou em ata assemblear impossibilita a sua cobrança, pelo que deve ser indeferido tal pedido.

6- Apesar de possível que a
norma condominial fixe juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa de condomínio, no caso apresentado os juros moratórios se mostram exorbitantes e abusivos, porquanto, frise-se, a Convenção prevê a cobrança não só de juros moratórios de 0,5% por dia de atraso, mas também a eles acresce juros de 12% ao ano, além de correção monetária e multa compensatória de 10% sobre o valor atualizado da dívida, sendo de rigor a manutenção da sentença que minorou tais rubricas para juros simples de 1% ao mês e multa de 2% ao mês.

7- Recurso do Autor conhecido e desprovido.

8- Recurso do Condomínio conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de fls. 60/62, integrada por aquela de fl. 68, por meio da qual a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão autoral exposta na
Ação de Cobrança
ajuizada pelo Condomínio do Edifício Solar das Palmeiras para condenar Flávio Augusto Barbosa Nunes no “
pagamento de R$ 13.768,77 (treze mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), acrescidos de multa de 2%, com juros simples de 1% ao mês e correção monetária desde a data do evento danoso
”, bem como nas verbas sucumbenciais.

Ab initio
, cumpre analisar o pleito preliminar apresentado pelo Condomínio nas razões recursais de fls. 82/93, em que impugna a benesse da justiça gratuita concedida a Flávio Augusto, porquanto não comprovada a situação de miserabilidade.

Entretanto, vislumbro, ante a documentação que acompanha o petitório de ID 6677730, que devidamente comprovada restou a hipossuficiência financeira do Autor, inexistindo, pois, motivos concretos para revogar o ato judicial impugnado no ponto, pelo que mantenho a concessão da benesse.

Já no recurso de fls. 72/78, Flávio Augusto pleiteia a reforma do ato judicial objurgado a fim de que seja declarada a prescrição dos valores cobrados no período que compreende outubro de 2010 a fevereiro de 2011.

A questão debatida foi objeto de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.483.930/DF – Tema 949), o qual assentou que “
Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação
” (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 1/2/2017).

Ao aplicar a tese firmada no caso concreto, verifica-se que o referido instituto não se operou, haja vista que a demanda foi ajuizada em 16/06/2015, com pretensão de cobrar taxas condominiais que vão de outubro de 2010 a abril de 2015, restando claro que não transcorrido o prazo quinquenal, pelo que
rejeito a prejudicial em comento
.

Passo, então, a analisar o recurso interposto pelo Condomínio.

Sustenta-se, às fls. 82/93, que o julgamento se deu de forma
citra petita
, na medida em que não analisado o pedido exposto no item “H” da exodial da
Ação de Cobrança
, assim redigido:

“H)
Seja o réu condenado no pagamento de honorários advocatícios na monta de 20% do valor da execução, conforme convencionado no Artigo 34 da Convenção de Condomínio;”

Do simples cotejo da petição inicial com a sentença impugnada, depreende-se que esta realmente se revela
citra petita
, tendo em vista que o referido pleito foi ignorado quando do julgamento pela Magistrada
a quo
.

Nessa esteira, constatada a omissão no exame do referido pedido e tendo em vista que, de acordo com o Tribunal da Cidadania, reconhecida a sentença
citra petita
, pode ser realizado “
o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
” (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021), requisitos que se fazem presentes na hipótese em tela
, passo a julgar o item “H”,

em observância ainda ao permissivo do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código Processo Civil - CPC.

Dispõe o mencionado art. 34 da Convenção Condominial, juntada às fls. 14/25:

“Art. 34º – Se o condômino não pagar a importância que lhe couber nas contribuições relativas aos encargos comuns, ordinários e extraordinários, das multas ou dos aumentos de despesas a que tiver dado lugar dentro do prazo estabelecido pela assembléia geral, o Síndico promoverá contra o mesmo ação executiva ou a que couber, para cobrança das mencionadas contribuições, sendo a dívida acrescida de 0,5% (meio por cento) ao dia, mais 12% (doze por cento) ao ano, além da correção monetária das despesas judiciais a que der causa, honorários advocatícios e da multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.” (fl. 24)

Por sua vez, o art. 389 do Código Civil - CC, estabelece que:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Além da previsão legal e da Convenção Condominial, não é razoável que os demais condôminos arquem com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e despesas judiciais, tendo em vista que o Condomínio Autor contratou o profissional e teve que ajuizar a ação judicial em razão da inadimplência do Requerido.

Ocorre, contudo, que, na hipótese em tela, embora o Condomínio, na planilha de débitos apresentada à fl. 53, tenha incluído no cálculo “
honorários advocatícios do artigo 34 da Convenção 20%
”, tal percentual não consta estabelecido no referido dispositivo nem em qualquer outro documento produzido em assembleia, circunstância que inviabiliza a sua cobrança, haja vista a necessidade de o
quantum
relativo aos honorários contratuais corresponder a um valor líquido e certo, expressamente consignado, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Corrobora a conclusão, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL –
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO NA CONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE VALOR CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...] 2.
Acerca dos honorários contratuais, “é entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça e no Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais na ação que visa o recebimento das cotas condominiais em atraso, desde que haja previsão expressa na convenção condominial”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180037623, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 10/11/2020). 3.
Entretanto, também é certo o entendimento de que “Nada obstante, observando a convenção do condomínio é possível verificar que, a despeito de realmente haver previsão quanto à possibilidade da cobrança de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial da quota condominial, não foi fixado valor certo” de modo que “Não há na convenção previsão de honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento), tal como incluído, sem qualquer embasamento aparente, na planilha de cálculo juntada”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002394, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020). 4. Na espécie, conquanto exista, de fato, a previsão na Convenção do Condomínio para cobrança da verba honorária, em tal oportunidade não restou deliberado o valor a ser cobrado a título de honorários, sendo tal medida somente adotada após o período de inadimplência aqui versado, conforme AGE realizada em 02/06/2021 (evento 3474786). 5. Assim, o argumento recursal de que, no caso específico, a cobrança dos honorários no patamar de vinte por cento se mostra indevida deve ser acolhida. 6. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5019836-65.2021.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022)
Sem grifos no original

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE QUOTA CONDOMINIAL. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conclui-se pela possibilidade de cobrança de honorários advocatícios por via executiva, desde que na forma mencionada do art. 784, X, do CPC, haja previsão em convenção condominial ou aprovação em assembleia, documentalmente provado, além, é claro, da presença dos demais requisitos próprios ao título executivo com certeza, liquidez e exigibilidade.
2.
Da análise da Convenção do Condomínio é possível verificar que embora tenha sido prevista a cobrança de honorários advocatícios na hipótese de cobrança judicial de quota condominial, não foi fixado valor líquido e certo.
3.
Por carecer a Convenção de Condomínio de liquidez, considerando os requisitos para cobrança de crédito dispostos do art. 783, do CPC/15, quais sejam, obrigação certa, líquida e exigível, é inviável, no caso dos autos, a realização da cobrança de honorários advocatícios por meio da via executiva.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00042189820188080048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)
Sem grifos no original

Assim, embora legítima a
inclusão dos honorários convencionais na planilha de cálculo do valor devido a título de cota condominial, na hipótese vertente a ausência de previsão do
quantum
atinente à verba honorária em Convenção de condomínio ou em ata assemblear impossibilita a sua cobrança
, pelo que indefiro o pedido constante da alínea “H” da inicial.

Destarte, aduz o Condomínio que devem ser respeitadas as disposições previstas no mesmo art. 34 da Convenção quanto aos juros de mora (0,5% ao dia), acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano.

Ao se manifestar acerca da
quaestio
, a Julgadora primeva o fez nos seguintes termos:

“In casu, a taxa prevista na Convenção de Condomínio do autor, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, mostra-se abusiva, contrariando o disposto no Decreto 22.626/33, que veda a estipulação de juros em taxa superior ao dobro da taxa legal:

Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.

Assim, os juros moratórios previstos na referida Convenção devem ser limitados a 2% (dois por cento) ao mês, equivalente ao dobro da taxa legal.

[...]

Acerca da capitalização dos juros, registra-se que os juros compostos não se aplicam ao débito condominial, uma vez que Há previsão de Súmula do STF (Supremo Tribunal Federal), nesse sentido: Súmula 121, vedou expressamente o anatocismo, editando o verbete: ‘
É vedada a capitalização de juros
, ainda que expressamente convencionada.’”

Posiciona-se o Tribunal da Cidadania no sentido de que “
após a vigência do art. 1.336, § 1º, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Entretanto, no caso que ora se apresenta, reputo, na mesma toada do consignado em Sentença, que os juros moratórios se mostram exorbitantes e abusivos, porquanto, frise-se, a Convenção prevê a cobrança não só de juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, mas também a eles acresce juros de 12% (doze por cento) ao ano, além de correção monetária e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

Em outras palavras, em certos meses o devedor estaria sujeito ao pagamento de cerca de 15% (quinze por cento) apenas a título de juros, somados ainda aos 10% (dez por cento) atinentes à multa, o que não se pode admitir, sob pena até mesmo de impossibilitar qualquer chance de quitação da dívida, valendo ressaltar que, como mencionado por Flávio Augusto Barbosa Nunes em seu recurso, “
os valores expressos no demonstrativo apresentado pelo apelado,
[...]
não condizem com a realidade do condomínio, de modo a exorbitar a dívida, resultando no valor abusivo
”, pelo que deve ser mantida a Sentença no ponto.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR FLÁVIO AUGUSTO BARBOSA NUNES
e, por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da condenação, devendo-se observar o art. 98, § 3º, do CPC. Lado outro,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DAS PALMEIRAS
para reformar a Sentença parcialmente, apenas para sanar omissão relativa à ausência de análise do pedido descrito no item “H” da petição inicial e, então, indeferi-lo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso do réu e dou parcial provimento ao recurso do autor.